Tribunal: STF
Processo: HC 217326
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2022 por Heverton Antonio da Silva Bezerra e outra, advogados, em benefício de Luana Brito de Oliveira, contra decisão pela qual, em 27.6.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.306. O objeto do Habeas Corpus n. 752.306 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0808393-45.2022.8.14.0000 pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram ter a paciente direito à prisão domiciliar, pois seria “mulher solteira, mãe de menor de 6 anos, em crime sem violência e grave ameça (tráfico) em residência diversa do domicílio”.



    Argumentam que a “paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir devido, máxima venia, à falta de fundamentação idônea da decisão que negou o pedido defensivo e chancelou qualquer reconhecimento do direito à prisão domiciliar”, e haveria a “possibilidade de benefício ‘especial’, isto é, reconhecer a aplicação do disposto do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, que lhe garantiria direito a conversão de penas restritivas de liberdade em restritivas de direito”.



    Ressaltam que o “endereço posto no APF é Rua Alcides Moura, s/nº, ‘Rua Central’, bairro Cafezal, Curralinho/PA, e ao revés, o endereço da paciente é Rua Marambaia, bairro Cafezal, Curralinho/PA (…).



    Assim, o endereço onde supostamente fora encontrada a droga não é domicílio da paciente, conforme aponta a autoridade coatora.



    Portanto Exa., resta cristalino a ilegalidade da manutenção do decreto prisional ante a ausência de fundamentos, razão esta que reclama a sua imediata revogação com/sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou prisão domiciliar”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “O afastamento da súmula 691 do STF e a CONCESSÃO da LIMINAR ora pretendida, e assim determinar a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente por liberdade provisória, até ulterior deliberação desta corte;



    a. Não sendo o entendimento pela liberdade provisória, que seja concedida a prisão domiciliar à paciente, nos termos do art. 318, III e V, CPP.



    3. Não requisitadas informações junto à autoridade apontada como coatora.



    4. Após parecer da DD Procuradoria.



    5. Por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade provisória a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator, nos termos do art. 323, II, do CPP; ou



    6. Seja determinada medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 CPP, anulando assim o decreto prisional nos termos do art. 564 CPP; ou



    7. A decretação da prisão domiciliar nos termos do art. 318 e ss. CPP. 



    Caso entenda incabível este HC, espera a concessão ex officio da ordem, a teor do parágrafo 2º do art. 654 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.306. O objeto do Habeas Corpus n. 752.306 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0808393-45.2022.8.14.0000 pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar da paciente ou substituição pela prisão domiciliar, o juízo da Vara Única da comarca de Curralinho/PA assentou:



    “Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.



    (…) Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.



    Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.



    Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, a flagranteada teve apreendida uma quantia que afasta a possibilidade de consumo próprio, não obstante, é relatado a associação da flagranteada com o CV (Comando Vermelho) e, por fim, sendo relatado que a custodiada estava cobrando uma suposta dívida de 10 (dez) mil reais de drogas que o companheiro de KEISE tinha com LUANA, denotando seu grande envolvimento com o tráfico e com a associação criminosa CV.



    Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade da flagranteada, justificando a necessidade da segregação cautelar da custodiada para garantia da ordem pública.



    (…) Cinge-se a controvérsia a analisar pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, uma vez que a paciente usava de sua própria residência para a prática delituosa. Assim, o local não apenas se mostraria inadequado para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa. Registra-se que a Quinta Turma já entendeu que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes.



    A prisão preventiva domiciliar absolutamente excepcional, imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento. Assim, urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, III, do CPP, que ‘PODERÁ o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’ (grifei e sublinhei).



    Como se constata, o mencionado dispositivo exige, para a referida substituição, a comprovação da imprescindibilidade do(a) agente aos cuidados especiais da criança.



    No presente caso, a Defesa alega que a(s) criança(s) encontra(m)-se em situação de risco/vulnerabilidade sem os cuidados dos pais, todavia, conforme se depreende dos documentos contidos nos autos, a(s) criança(s) já se encontrava em tal quadro, uma vez que, conforme fortes indícios nos autos, a sua ascendente tinha substância entorpecente ilícita em sua residência, local de convívio com o(s) menor(es).



    O mero enquadramento do(a) agente em uma das hipóteses elencadas no art. 318 do CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados ao(s) filho(s) menor(es), o que não foi demonstrado nos autos. Além de ser necessária a manutenção da prisão para a preservação da ordem social, sobretudo, da integridade psicológica e física do(s) menor(es), para que não seja(m) desvirtuado(s) e inserido(s) no convívio dos delitos supostamente praticados pelo(a) requerente.



    (…) No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.



    Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.



    Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.



    Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.



    (…) Por fim, a instrução processual ainda está se iniciando e a liberação do(a)(s) indiciado(a)(s) neste momento seria prematura.



    Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, ACOMPANHO o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUANA BRITO DE OLIVEIRA” (grifos nossos).



    Essa decisão foi confirmada em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, considerada a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada de tráfico de entorpecente, pois “teve apreendida uma quantia que afasta a possibilidade de consumo próprio”, e consta destes autos “a associação da flagranteada com o CV (Comando Vermelho) e, por fim, [foi] relatado que a custodiada estava cobrando uma suposta dívida de 10 (dez) mil reais de drogas que o companheiro de KEISE tinha com LUANA, denotando seu grande envolvimento com o tráfico e com a associação criminosa CV”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Quanto ao argumento de a paciente preencher os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o juízo de origem indeferiu a pretensão, ressaltando que a “paciente usava de sua própria residência para a prática delituosa. Assim, o local não apenas se mostraria inadequado para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa”. O juízo de origem assentou que, embora a defesa alegue que o filho da paciente esteja “em situação de risco/vulnerabilidade sem os cuidados dos pais”, a criança “já se encontrava em tal quadro, uma vez que, conforme fortes indícios nos autos, a sua ascendente tinha substância entorpecente ilícita em sua residência, local de convívio com o(s) menor(es)”.



    Para rever a decisão de determinação e de manutenção da prisão e concluir que a paciente preencheria os requisitos para a prisão domiciliar, seria necessário afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de que o tráfico de entorpecente era praticado na residência dela, onde vivia o menor, e que essa criança estava, portanto, em situação de risco. Para afastar essa premissa e acolher os argumentos apresentados na inicial da presente impetração, especialmente a alegação de que o tráfico de entorpecente não era praticado na residência da paciente, seria indispensável reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Pará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0808393-45.2022.8.14.0000, cuja liminar foi indeferida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, do Tribunal de Justiça do Pará.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora